Tribunal: TCU
Processo: 011.586/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, ACORDAM Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar de Marlene da Silva Coelho Moitinho, negando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente, com fulcro na Súmula no 106, da jurisprudência desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique a Sr.a Marlene da Silva Coelho Moitinho do inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. comunique à interessada que poderá optar pelo recebimento da pensão militar cumulativamente com apenas um dos outros dois benefícios, conforme prescrito no art. 29 da Lei 3.765/1960, devendo, nesse caso, ser emitido novo ato concessório para oportuna deliberação do Tribunal; 9.3.3. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi cientificada do julgamento deste Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência deste Acórdão; 9.3.5.observe os termos da IN 78/2018; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha.